Tribunal: TJDFT
Processo: 0706545-06.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS DO ART. 6o, VIII, CDC. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. AUSENTES. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO. NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA. DO AUTOR.
1. Apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, de devolução dos valores do contrato e de pagamento de multa.
2. A inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII, do CDC) não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos requisitos normativos, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor. Requisitos nao preenchidos. Preliminar rejeitada.
3. De acordo com o art. 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em análise, o autor não demonstrou a deficiência na execução dos serviços contratados entre as partes, impondo-se o reconhecimento da improcedência da pretensão autoral.
4. Recurso conhecido e desprovido.